Tribunal: CARF
Processo: 11060.001863/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001863/2003-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTAMATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/2000 a 31/12/2001
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading
cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de
ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001863/2003-67
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-002.291, de 26 de junho de 2013, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a tributação das receitas decorrentes do alargamento
da base de cálculo e afastar a aplicação da multa isolada, em virtude da aplicação retroativa do
art. 18 da Lei n.o 10.833/2003. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/08/2000 a 31/12/2001
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO MPF. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DA
AUTUAÇÃO.
O lançamento do presente processo está em conformidade com o MPF Mandado de
Procedimento Fiscal. E ainda que houvesse algum vício, o MPF não é requisito disposto
no art. 142, do CTN, não está incluído no art. 59, do Decreto no 70.235/70, não gerou
qualquer prejuízo à contribuinte, além de ser mero instrumento de controle interno da
Secretaria da Receita Federal, de modo que seu vício não gera nulidade à autuação.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR À LEI No 10.833/03. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Antes do advento da Lei no 10.833/03, a declaração de compensação não era
considerada confissão de dívida e instrumento válido para a constituição definitiva do
crédito tributário. Assim, quando a compensação não era homologada e não havia o
recolhimento voluntário do período indevidamente compensado, a autoridade fazendária
tinha o dever de fazer o lançamento de ofício, por determinação do Parágrafo Único, do
art. 142, do CTN, combinado com o art. 90, da Medida Provisória no 2.15835, de 2001.
PIS
FATURAMENTO.
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, o STF
julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo faturamento. Assim, o PIS
tributado na forma da Lei no 9.718/98 não incide somente sobre receita originada na
venda, na prestação de serviço ou na venda e prestação de serviço.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CONDUTA QUE DEIXA DE SER TIDA COMO
INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA.
Cancela-se a multa, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II,
alínea “a”, do CTN, quando nova lei revoga norma que considerava infração a conduta
que deu origem ao lançamento.

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação a dois itens: (1) conceito de
faturamento aplicável às bases de cálculo das Contribuições cumulativas para o PIS/COFINS
(Lei no 9.718/98): se somente receitas da venda de mercadorias e serviços ou se inclui todas as
receitas próprias da atividade empresarial; (2) não incidência do art. 18, da Lei no 10.833, de
2003, no caso em apreço, porquanto não há DCOMP apresentada pela contribuinte com efeito de
confissão de divida. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os
acórdãos n.o 201-77.114 e 203-12.518 (1); 204-02.808 e 203-09.707 (2).
Consoante despacho s/n.o, de 10 de setembro de 2015, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na sequência, devidamente cientificado, o Contribuinte não apresentou
contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, anteriormente Portaria MF n.o 256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

2
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se (1) o conceito de faturamento das
contribuições para o PIS e a COFINS no regime cumulativo, após a declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/91, em especial, quanto à possibilidade de
exclusão da base de cálculo de receitas de variações cambiais e de outras atividades
empresariais; e (2) não aplicação da multa isolada com base no art. 18 da Lei n.o 10.833/2003.

2.1 Conceito de faturamento
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-
2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-
02 PP-00871 ) (grifou-se)

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No
20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento
como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372
RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para o PIS/Pasep do
regime cumulativo sobre as receitas decorrentes de variações cambiais ativas e outras receitas
que não aquelas decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial neste ponto.

2.2 Multa isolada

Com relação à multa isolada, sustenta a Recorrente que as compensações que o
contribuinte pretendeu operar na forma constante das DCTFs juntadas aos autos não foram
homologadas integralmente pela Fiscalização, por ter constado a Autoridade Fiscal a prática de
atos que, em tese, configuraram crime contra a ordem tributária (consoante apuração efetivada
no processo n.o 11060.001861/2003-78 — Auto de Infração IRPJ), o que acarretou a perda, no
ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária (art. 59 da Lei n° 9.069, de 29/06/1995), donde decorreu a inexistência dos
pleiteados créditos de IPI.
Ocorre que no caso dos autos não restou demonstrada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, apenas ocorrendo a hipótese de uma declaração de compensação inexata. Portanto,
aplica-se retroativamente o art. 18 da Lei n.o 10.833/2003. Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio
Colegiado, conforme fundamentos consubstanciados nos acórdãos n.o 9303-009.710, de relatoria
da nobre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, e 9303-007.496, de relatoria do ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
Acórdão n.o 9303-009.710
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente julgados as
normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa no lançamento de
oficio do crédito tributário constituído em face da não-confirmação dos pagamentos
informados em DCTFs.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição
de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18. Tal dispositivo
art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN).
No caso vertente, não houve fraude.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001863/2003-67

Acórdão n.o 9303-007.496
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio, afasta-se a
multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos lançamentos
determinados pelo art. 90 da MP no 2.158-35/2001, com base na aplicação retroativa do
art. 18 da Lei no 10.833/2003.

Assim, não merece reforma o acórdão recorrido neste ponto, devendo ser
indeferido o pedido da Fazenda Nacional.
3
Dispositivo

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital